Tribunal: STF
Processo: ARE 1471667
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Representação de inconstitucionalidade. Lei municipal que disciplina o fornecimento gratuito de saquinhos plásticos para eliminação de dejetos de animais domésticos. 4. Declaração de inconstitucionalidade fundada no vício de iniciativa, tendo em vista a interferência no funcionamento de órgãos da Administração Pública. Inocorrência. 5. Incidência do Tema 917 a sistemática da repercussão geral. Precedentes. 6. Recurso extraordinário provido.